Tribunal: TJBA
Processo: 8004048-55.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004048-55.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUIOMAR LUZ SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE VOLTAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, afastando, contudo, o pedido de reparação por danos materiais, por ausência de prova do prejuízo alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente dos danos materiais supostamente decorrentes de alteração de voltagem promovida pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância das regras gerais sobre ônus da prova.

4. O dano material não se presume, sendo indispensável a demonstração inequívoca da existência do prejuízo e de sua extensão.

5. As fotografias juntadas aos autos, desacompanhadas de documentos idôneos como notas fiscais, orçamentos ou laudos técnicos, são insuficientes para comprovar os danos materiais alegados.

6. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da comprovação mínima do prejuízo material sofrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A indenização por danos materiais exige prova concreta da existência e da extensão do prejuízo, não sendo admissível condenação fundada em dano hipotético ou presumido, ainda que presente relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; TJBA, Apelação nº 0570533-84.2015.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.09.2022, pub. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004048-55.2022.8.05.0105
, em que figuram como apelante
GUIOMAR LUZ SILVA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator